Tribunal: TJES
Processo: 5026496-03.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026496-03.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRIEL SEBASTIAN GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal, além do art. 14, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. A defesa pleiteia a absolvição sumária ou impronúncia, alegando ausência de dolo de matar e insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio tentado; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que justifiquem a absolvição sumária ou impronúncia do acusado; e (iii) verificar se é cabível o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, V e VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é ato que se limita ao juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à prática do crime.

4. A materialidade delitiva está evidenciada pelos depoimentos colhidos sob contraditório, sendo desnecessário o laudo pericial, por se tratar de tentativa incruenta, em que os disparos de arma de fogo não atingiram as vítimas.

5. Os policiais militares ouvidos judicialmente afirmaram, de forma coerente e convergente, que o recorrente portava arma de fogo e efetuou disparo contra os agentes após desobedecer à ordem de parada e tentar empreender fuga, sendo preso logo em seguida, tendo sido apreendido um revólver calibre .38.

6. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade, especialmente quando harmônicos entre si e colhidos sob o crivo do contraditório, prevalecendo sobre a negativa genérica do réu.

7. A jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em tentativa branca, desde que evidenciado o
animus necandi
, o que restou demonstrado nos autos pelas circunstâncias do fato e pelos depoimentos das vítimas.

8. Não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP, pois os indícios de autoria não se restringem à fase inquisitorial, estando corroborados por provas produzidas judicialmente.

9. A exclusão das qualificadoras só se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, pois há elementos que apontam a ocorrência de tentativa de homicídio contra agentes públicos, com intenção de assegurar a impunidade do crime anterior (porte ilegal de arma de fogo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

2. A tentativa incruenta não afasta, por si só, a configuração do crime tentado, desde que demonstrado o
animus necandi
.

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

4. Não cabe absolvição sumária ou impronúncia quando presentes nos autos elementos que indiquem a prática do delito, ainda que sob dúvida, devendo-se assegurar ao Júri a apreciação plena da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 121, § 2º, V e VII; 69; Lei nº 10.826/03, art. 14, IV; CPP, arts. 155, 408, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021;
STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022;
STJ, AgRg no AREsp n. 1791170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021;
STJ, AgRg no AREsp n. 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021;
STF, HC 212550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2022, DJe 17.05.2022;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRIEL SEBASTIAN GOMES DA SILVA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª da Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal; e art. 14, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva a absolvição sumária ou despronúncia do recorrente, sob alegação, em síntese, de que não houve dolo de ceifar a vida da vítima, bem como em razão da ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio tentado.

Contrarrazões da acusação pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRIEL SEBASTIAN GOMES DA SILVA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª da Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, §2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal; e art. 14, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva a absolvição sumária ou despronúncia do recorrente, sob alegação, em síntese, de que não houve dolo de ceifar a vida da vítima, bem como em razão da ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio tentado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 25 de janeiro de 2017, por volta das 20h, em Vila Velha/ES, o denunciado, portando ilegalmente um revólver calibre .38, tentou matar os policiais militares Victor do Nascimento Zanelato e Rodrigo Luthy de Oliveira Primo, disparando contra eles, após tentativa de abordagem policial, uma vez que o veículo em que estava o denunciado era suspeito de envolvimento em roubos.

Relata, ainda, a denúncia que o crime não se consumou porque os policiais revidaram e conseguiram prender o denunciado e os delitos foram cometidos para garantir a impunidade do crime de porte ilegal de arma de fogo e foram direcionados contra agentes públicos no exercício da função.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pela prova oral coligida.

Com efeito, embora não conste dos autos o laudo de exame de corpo de delito, observo que o crime em comento não deixou vestígios, tendo em vista que os disparos de arma de fogo não atingiram as vítimas, o que a doutrina denomina tentativa branca ou incruenta.

Nesse sentido, leciona Rogério Greco (Código Penal: comentado, 10.ed., Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 60), “
fala-se em tentativa branca, ou incruenta, quando o agente, não obstante ter utilizado os meios que tinha ao seu alcance, não consegue atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta
”.

Com o mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TENTATIVA BRANCA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De todas as matérias levadas a exame pela Defesa em sede de habeas corpus, apenas o tema relacionado à competência do Tribunal do Júri foi examinado pela Corte a quo, de maneira que as demais alegações não podem ser apreciadas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Como se sabe, a doutrina e a jurisprudênciareconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta. Dessa maneira a intensidade das lesões não atesta, de plano, a falta de animus necandi. 3. Neste caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de indícios de que o agente atuou imbuído de animus necandi. Desse modo, não é possível modificar essa conclusão sem nova incursão na seara probatória, providência incabível pela estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente nos homicídios tentados em voga, apontam para a sua provável atuação.

As testemunhas, policiais militares Rodrigo Luthy de Oliveira e Victor do Nascimento Zanelatto, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas ao afirmarem, em suma, que a ordem de parada não foi obedecida pelo condutor do veículo onde se encontrava o réu, tendo colidido com carros parados e ambos fugiram a pé.

Relataram, ainda, que o passageiro do veículo, ora recorrente, saiu armado, entrou em um beco, olhou para trás e efetuou um disparo de arma de fogo na direção da testemunha, consoante o excerto abaixo reproduzido:

QUE NA DATA DOS FATOS, ESTAVA EM PATRULHA PELOS BAIRROS IBES E SANTOS DUMONT QUANDO AVISTARAM UM VEÍCULO CORSA BRANCO QUE TINHAM INFORMAÇÂO DE QUE TAL VEÍCULO ESTAVA SENDO USADO PARA O COMETIMENTO DE ROUBOS NA REGIÃO DE COQUEIRAL DE ITAPARICA E SANTA MÔNICA; QUE DEU ORDEM DE PARADA, O QUE NÃO FOI OBEDECIDO; QUE ENTÃO COMEÇARAM O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO EM UMA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRRO SANTOS DUMONT, PRÓXIMO A ANTIGA LUIGI; (...) QUE NO FINAL DA AVENIDA CAPUABA, HÁ UM SEMÁFORO; QUE A PESSOA QUE ESTAVA DIRIGINDO O VEICULO PERCEBEU QUE NÃO IA CONSEGUIR ATRAVESSAR A AVENIDA, FOI QUANDO FREIOU; QUE INCLUSIVE A VIATURA CHEGOU A COLIDIR NA TRASEIRA DO VEÍCULO; QUE ASSIM QUE O VEÍCULO PAROU, O DEPOENTE VIU QUANDO UMA PESSOA SAIU CORRENDO DO LADO DO MOTORISTA E A OUTRA DO LADO DO CARONA; QUE A PESSOA QUE SAIU DO LADO DO MOTORISTA CORREU PARA O LADO DO BAIRRO ILHA DA CONCEIÇÃO E A PESSOA QUE SAIU DO LADO DO CARONA CORREU EM DIREÇÃO AO BAIRRO ATAÍDE SENDO QUE O DEPOENTE VIU QUE O MESMO ESTAVA COM UMA ARMA EM PUNHO; QUE O PM MARLON É QUE ERA O MOTORISTA DA VIATURA E O PMS RODRIGO, RENAN E O DEPOENTE ERAM OS PATRULHEIROS; QUE O DEPOENTE E O SOLDADO RODRIGO FORAM EM PERSEGUIÇÃO A PESSOA QUE ESTAVA COM A ARMA; QUE ESSA PESSOA ENTROU EM UM BECO CORRENDO; QUE DERAM NOVAMENTE ORDEM DE PARADA, O QUE NÃO FOI OBEDECIDO; QUE ENTÃO TAL PESSOA SE VIROU PARA TRÁS E EFETUOU UM DISPARO EM DIREÇÃO AO DEPOENTE E AO SOLDADO RODRIGO; QUE EM REVIDE, O DEPOENTE EFETUOU TRÊS DISPAROS; QUE APÓS OS DISPAROS EFETUADOS PELO DEPOENTE E SEU COLEGA, TAL PESSOA PERCEBEU QUE NÃO IRIA CONSEGUIR MAIS FUGIR, E SE RENDEU; QUE APÓS TER SE RENDIDO, O ACUSADO JOGOU A ARMA NO CHÃO; QUE A ARMA ERA UM REVÓLVER .38; QUE LIDO 0 DEPOIMENTO PRESTADO EM ESFERA POLICIAL, O DEPOENTE DISSE RECORDAR-SE DE TÊ-LO PRESTADO, ATO ESTE REALIZADO DE FORMA TRANQUILA; QUE CONFIRMA O TEOR DE DEPOIMENTO CONSTANTE EM FLS. 10; QUE NÃO CONHECIA NEM O ACUSADO NEM A OUTRA PESSOA (...) (fls. 219)

Ressalte-se que os depoimentos supratranscritos prestados pelos policiais militares, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Quanto à tese defensiva da ausência de
animus necandi
, importa ressaltar que a apreciação de tal questão deve ser realizada pelo Júri, no presente caso, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações, conforme os fundamentos supra expendidos.

Nesse sentido, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.
5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (grifei)

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

No que se refere ao pleito de decote da qualificadora, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância, igualmente, não constatada
in casu
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.